Tribunal: STF
Processo: RE 363423
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL.
   DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. POLICIAL
   MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA.
Caso em que o policial autor do
   disparo não se encontrava na qualidade de agente público. Nessa
   contextura, não há falar de responsabilidade civil do
   Estado.
Recurso extraordinário conhecido e provido.